Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-64.2016.8.14.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2º, INCISO II, III e VI e §2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL ? EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL. TOTAL IMPROVIMENTO. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, não devendo ser afastadas por esta desembargadora, sob pena de incursão indevida em matéria adstrita ao conselho de sentença, visto que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo dominus litis, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BRAGANÇA
RECORRENTE: ALDO NAZARENO DE MELO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001564-64.2016.8.14.0009
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, INCISO II, III e VI e §2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL. TOTAL IMPROVIMENTO.
As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, não devendo ser afastadas por esta desembargadora, sob pena de incursão indevida em matéria adstrita ao conselho de sentença, visto que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BRAGANÇA
RECORRENTE: ALDO NAZARENO DE MELO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001564-64.2016.8.14.0009
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
R E L A T Ó R I O

ALDO NAZARENO DE MELO,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/Pa.

Narra a denúncia que no dia 05/02/2016, por volta das 17h30min, a vítima Katia Risonha Araújo de melo foi assassinada pelo seu cônjuge, o denunciado Aldo Nazareno de Melo. A vítima foi morta dentro de sua residência, por vários golpes de arma branca tipo faca, que atingiu a região do peito e abdômen, provocando lesões graves, de modo que veio a óbito no hospital, durante atendimento médico.

No dia do crime, os vizinhos ouviram gritos da vítima vindo da casa, e ao adentrarem no local viram que a vítima tinha sido esfaqueada. Após esfaquear a vítima, o réu se auto lesionou com a intenção de cometer suicídio, mas sobreviveu.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso I, III e VI do Código Penal.

Irresignado com a decisão, interpôs o presente recurso (fls. 137/138), pugnou pelo afastamento das qualificadoras de meio cruel e motivo fútil.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões (fls. 140/150), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso (fls. 158/160), para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

V O T O:

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL.

Suscita em suas razões recursais, a impossibilidade de pronunciar o recorrente pelas qualificadoras dos incisos II e III, §2º, do art. 121, do CPB.

Para embasar a sentença de Pronúncia, é necessário tão somente o convencimento acerca da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, visto que cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da existência de provas contundentes, inequívocas para sustentar um édito condenatório ou não.

Sobre a matéria:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. TENTATIVA - PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE (ART. 413 DO CPP). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
Havendo indícios de autoria e de materialidade do crime contra a vida, requisitos necessários para a formação do Juízo de admissibilidade, inviável a impronúncia ou a exclusão de qualificadoras e desclassificação almejada, sendo de rigor o julgamento do agente perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar se houve ou não animus necandi na conduta
(precedentes). Recurso improvido. Unânime.
(TJ-PA - RSE: 00025254820128140040 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 21/06/2016)

Compulsando os autos, verifica-se, a materialidade do ato delitivo consubstancia-se no Laudo Cadavérico à fl. 40/41, comprovando a morte da vítima, por ferimentos no tórax causada devido lesões perfuro-cortantes da arma branca.

De igual modo, os indícios suficientes de autoria restaram evidentes quando da análise dos depoimentos testemunhais constantes nos autos apontando de maneira harmônica o recorrente como a pessoa que atacou a vítima, visto que a testemunha Carmem Tereza Rodrigues dos Santos, à qual declarou que era vizinha da vítima e, que estava sentada na porta na hora dos fatos, que viu vítima entrar em casa e o acusado entrar atrás, que ao ouvir gritos da vítima, entrou na casa e viu o acusado com a faca em cima da vítima, desferindo os golpes, que gritou e após isso o acusado passou a desferir facadas contra o seu próprio corpo, que os dois foram socorridos pelos vizinhos. Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.

Desse modo, vislumbro que a decisão de pronúncia está acertada, uma vez que há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria, consubstanciada nas afirmações das testemunhas prestadas em Juízo e na fase inquisitorial, bem como nas provas documentais acostadas aos autos.

No tocante ao decote das qualificadoras, estas devem ser mantidas na pronúncia, não devendo ser afastadas por esta desembargadora, sob pena de incursão indevida em matéria adstrita ao conselho de sentença, visto que tal pedido, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia
. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável.
Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade
. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por
meio
de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (
Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013
).

Assim,
in casu
, as qualificadoras encontram respaldo nas provas constantes dos autos, eis que existe lastro probatório suficiente a embasar que a ação tenha sido cometida por motivo fútil e emprego de meio cruel.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora